Tribunal: TJDFT
Processo: 0730581-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MENOR DE IDADE. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
1. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que cause à ofendida morte, lesão corporal, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. Demonstrada a existência de relação afetiva entre os envolvidos, independentemente de coabitação, mas que motivou o suposto cometimento de estupro de vulnerável, conclui-se que o crime foi praticado no contexto de violência de gênero, o que atrai a incidência da Lei Maria da Penha.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Juízo suscitado).